Tribunal: TJBA
Processo: 8063939-26.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8063939-26.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: IGOR ANDRADE GARCIA e outros Advogado(s): IGOR ANDRADE GARCIA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMAMU - BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CITAÇÃO POR EDITAL. ART. 366 DO CPP. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. AUSÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E CONTEMPORÂNEA. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de GILLIARD DOS SANTOS CARVALHO cuja prisão preventiva foi decretada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Camamu/BA, após citação por edital, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal, em razão da não localização do réu e da ausência de atualização de endereço nos autos, no âmbito de ação penal que apura a suposta prática dos crimes previstos no art. 155, § 4º, IV, c/c art. 180, caput, c/c art. 71, todos do Código Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente atende aos requisitos de fundamentação concreta e contemporânea exigidos pelos arts. 312, 315, § 2º, e 282, § 6º, do Código de Processo Penal e pelo art. 93, IX, da Constituição Federal, bem como se seriam suficientes e adequadas medidas cautelares diversas da prisão. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A decisão que decretou a prisão preventiva fundamenta-se em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente a prolongada evasão do acusado e a ausência de atualização de endereço, que inviabilizaram sua citação pessoal por mais de dez anos. 5. A citação por edital, precedida de tentativas frustradas de localização, aliada ao comportamento omissivo do réu, configura situação equivalente à fuga do distrito da culpa, legitimando a custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal. 6. A condição de foragido renova diariamente a necessidade da medida extrema, afastando a alegação de ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. 7. A evasão prolongada comprometeu o regular andamento da persecução penal e a conveniência da instrução criminal, que somente pode ser retomada com a segregação cautelar do acusado. 8. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes e inadequadas diante do histórico de evasão e do risco concreto de novo descumprimento dos atos processuais. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. A evasão prolongada do acusado e a ausência de atualização de endereço nos autos configuram fundamento concreto para a decretação da prisão preventiva com base na garantia da aplicação da lei penal. 2. A condição de foragido reforça a contemporaneidade da prisão preventiva, ainda que os fatos delituosos sejam pretéritos. 3. As medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando demonstrado histórico de evasão capaz de comprometer a instrução criminal e a aplicação da lei penal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312, 315, § 2º, 319, 361, 366 e 282, § 6º; CP, arts. 155, § 4º, IV, 180, caput, e 71, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 552.499/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 16.06.2020, DJe 26.06.2020; STJ, AgRg no HC nº 853.440/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 15.04.2024, DJe 18.04.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8063939-26.2025.8.05.0000, impetrado pelos advogados IGOR ANDRADE GARCIA (OAB/BA 67.801), LUIZ FERNANDO MARON GUARNIERI (OAB/BA 26.001), YASMYNN ÁVILA DE CARVALHO SOUZA (OAB/BA 74.523) e ROGÉRIO RODRIGUES SANTOS (OAB/BA 32.720), em favor do Paciente GILLIARD DOS SANTOS CARVALHO, apontando como Autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Camamu/BA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DENEGAR a ordem, mantendo a prisão preventiva do Paciente, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 03 de fevereiro de 2026. PRESIDENTE DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS09